Tribunal: STF
Processo: RE 1244558
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-06-08
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. IMPORTAÇÃO DE AERONAVES. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. SÚMULA VINCULANTE 48. NÃO VIOLAÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - Para divergir-se do acórdão recorrido há necessidade de reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice na Súmula 279 desta Corte.



    II- É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. 



    III - Não houve violação da Súmula Vinculante 48, tendo em vista que, no caso dos autos, o acórdão recorrido esclareceu que o fato gerador do ICMS - importação ocorreu em 2008, quando as aeronaves foram admitidas no País e deveria ter sido realizado o desembaraço aduaneiro, não fosse a simulação do contrato de arrendamento mercantil.



    IV- Agravo regimental a que se nega provimento.